Tribunal: TJSP
Processo: 2196120-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Penhora dos alugueis frutos de imóvel penhorado – Possibilidade – Inteligência do art. 833, § 1o do CPC/2015 – Inaplicabilidade da Súmula 486 do STJ - Ausência de risco de excesso de execução pois os valores obtidos com o aluguel serão naturalmente descontados do saldo devedor – Preclusão da questão referente ao percentual penhorado do imóvel

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Penhora dos alugueis frutos de imóvel penhorado – Possibilidade – Inteligência do art. 833, § 1o do CPC/2015 – Inaplicabilidade da Súmula 486 do STJ - Ausência de risco de excesso de execução pois os valores obtidos com o aluguel serão naturalmente descontados do saldo devedor – Preclusão da questão referente ao percentual penhorado do imóvel – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2196120-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Embu das Artes, em que é agravante
ZAURINA SALVADOR, é agravada ZILDA VILAS BOAS ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196120-84.2020.8.26.0000 -Voto no 21.178
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo n.: 2196120-84.2020.8.26.0008
No de 1a Instância: 0006503-04.2017.8.26.0176
Comarca: Embu das Artes (2a Vara Judicial)
Agravante: Zaurina Salvador
Agravada: Zilda Vilas Boas Almeida
Juíza: Bárbara Carola Hinderberger Cardoso de Almeida
Voto n. 21.178
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento
de Sentença
Penhora dos alugueis frutos de imóvel
penhorado Possibilidade Inteligência do art. 833, § 1o do
CPC/2015 Inaplicabilidade da Súmula 486 do STJ - Ausência
de risco de excesso de execução pois os valores obtidos com o
aluguel serão naturalmente descontados do saldo devedor
Preclusão da questão referente ao percentual penhorado do
imóvel Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos do cumprimento de sentença, da decisão de fls. 329 dos
autos de origem, que deferiu a penhora sobre os alugueis do imóvel
penhorado, acolhendo o pedido da exequente de fls. 325/327.
Sustenta a recorrente que o débito atual é em torno de
R$ 303.160,11, ao passo que o Juízo de origem já deferiu a penhora do
imóvel de imóvel da propriedade da agravante de valor próximo a R$
600.000,00, excedendo em muito o valor da dívida, de modo que se mostra
ilegal a penhora sobre os alugueis do imóvel penhorado, não havendo
ocorrido alteração fática alguma que autorizasse a modificação da penhora
nos termos do art. 850 do CPC/2015, e necessita dos valores recebidos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196120-84.2020.8.26.0000 -Voto no 21.178
3
título de aluguel para sua subsistência.
Pleiteia a concessão de efeito suspensivo e a reforma
para que seja afastada a penhora sobre os alugueis frutos do imóvel já
penhorado ou, subsidiariamente, para que seja realizada uma avaliação do
imóvel penhorado a fim de que seja apurado seu verdadeiro valor, devendo
a penhora recair somente sobre porcentagem do imóvel no limite da dívida.
Foi indeferido o efeito suspensivo.
É o Relatório.
Aprecia-se o presente recurso a despeito da falta de
intimação da parte contrária pela ausência de prejuízo.
Insurge-se a recorrente contra a penhora dos alugueis
do imóvel, sustentando a suficiência, para satisfação do débito, da penhora
do imóvel já deferida sobre o bem, bem como pelo fato de necessitar dos
alugueis para sua subsistência.
É impertinente a questão de a parte recorrente
depender ou não dos alugueis para seu sustento, uma vez que o imóvel,
bem como seus frutos, são penhoráveis por decorrer a dívida do próprio
bem, em conformidade com o art. 833, § 1o, do CPC/2015, não se
aplicando o disposto na Súmula 486 do STJ, ademais, não há risco de
excesso de execução pois, eventuais valores penhorados a título de aluguel
serão abatidos do montante devido, reduzindo o valor que deverá ser pago
com a expropriação do bem penhorado.
Neste sentido já decidiu este E. Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196120-84.2020.8.26.0000 -Voto no 21.178
4
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO CONDOMÍNIO
EXECUÇÃO
MEDIDA JUDICIAL DETERMINANDO
A PENHORA
DE
ALUGUÉIS DE IMÓVEL DE
TITULARIDADE DA EXECUTADA. Possibilidade. Mesmo
havendo penhora de imóvel, não se mostra extrema ou errônea a
medida que, antes de iniciar a expropriação do bem, que seria
mais gravoso ao devedor, tente a satisfação do crédito por meio
do recebimento de dinheiro, que é o primeiro da listra
preferencial de penhoras (art. 835, I, do CPC), a que se equipara
o valor da locação quando depositado em juízo. EXCESSO DE
PENHORA Hipótese verificável, apenas, após avaliação dos
bens constritos.
RECURSO
DESPROVIDO
(Agravo
de
instrumento n. 2138354-10.2019.8.26.0000, 26a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Antonio Nascimento, j. 08/08/2019).
No mais, não foi interposto recurso contra a decisão
que deferiu a penhora do total da propriedade da executada sobre o imóvel
(fls. 322 dos autos de origem), e a pretensão da avaliação para fim de
redução (art. 874, I, CPC), dever ser dirigida ao Juízo de origem.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo
de instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica